Tribunal: TJMT
Processo: 1019868-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019868-61.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.441-98 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO PERIGOSA - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS - SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ELEMENTOS FÁTICOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A PRISÃO PROVISÓRIA INEXISTENTES - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - JULGADO DO TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“Não obstante a decretação da prisão
preventiva
do paciente encontre-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, estes não demonstram a sua periculosidade e tampouco justificam a indispensabilidade da medida extrema. Diante disso, ainda que reconhecendo a gravidade e a relevância do evento criminoso imputado ao paciente, a prisão cautelar é desproporcional diante do contexto fático e da atual sua situação processual, sobretudo pelo fato de que, in casu, a ordem pública pode ser acautelada por meio de medidas alternativas à prisão.”
(TJMT, HC NU 1014485-05.2023.8.11.0000)

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1019868-61.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S):

LUCIANA DECESARO - DEF.a PÚBLICA

PACIENTE(S):

ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos de incidente processual (PJe 1010271-45.2023.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva
pelo cometimento, em tese, de embriaguez ao volante e direção perigosa - art. 306 e art. 311, ambos do CTB (ID

127289912).

A impetrante sustenta que:

1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva;

2) o paciente possui predicados favoráveis por exercer ocupação lícita e ter endereço certo; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 180266678).

O i. Des. Luiz Ferreira da Silva, em plantão judiciário, deferiu parcialmente o pedido liminar para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas

(ID 180318195).

O Juízo singular prestou informações (ID 182528192).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Crimes dos artigos 306 e 311 do CTB. Garantia da ordem pública. Pretendida a Revogação. Procedência. Segregação provisória que se afigura como medida excepcional. Risco de reiteração delitiva. Existência de um executivo de pena. Crimes cometidos há muitos anos atrás. Existência de outras medidas adequadas e suficientes ao caso concreto. Imposição de medidas cautelares diversas da segregação. Pela concessão da ordem.”

(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 185440666)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de ação mandamental de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.

Da análise perfunctória da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, embora não se constate teratologia, impende registrar que a pretensão deduzida na prefacial merece ser parcialmente atendida em caráter liminar, porquanto a constrição ambulatorial provisória do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública em razão de sua reincidência. [...]

Como se sabe, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a prisão cautelar. Logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida, o que não ocorreu no caso destes autos.

Isso porque, embora a autoridade acoimada de coatora tenha apontado a reincidência do paciente como razão para assegurar a ordem pública, o fato é que, aparentemente, não se constata gravidade concreta relacionada ao tipo penal supostamente infringido por ele.

Registre-se, ainda nessa senda, que, em consulta ao SEEU (PEP n. 0013352-52.2019.8.11.0042), verifica-se que o paciente cometeu os crimes de roubo simples e roubo majorado em 2009 e 2015, ou seja, há 14 (quatorze) e 8 (oito) anos atrás, respectivamente, tendo sido condenado à pena total de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, dos quais já cumpriu 63% (sessenta e três por cento), evidenciando, assim, que os delitos praticados nestes autos não guardam qualquer relação com aqueles de suas condenações, por possuírem naturezas distintas.

Soma-se a isso, o fato de que, ao contrário daquilo que foi fundamentado, em análise ao referido executivo de pena, verifica-se que, no dia 28 de março de 2022, o paciente apresentou justificativa em relação às violações do uso da tornozeleira eletrônica e atualizou seu endereço e contato telefônico, sem, até o presente momento, haver manifestação do juízo fiscalizador da execução de sua pena. [...]

Logo, diante dessa situação fática, é forçoso concluir que não houve um descumprimento absoluto das condições de cumprimento de sua pena, uma vez que o paciente buscou justificar as violações do monitoramento eletrônico e manteve seu endereço e contato telefônico atualizados. Além do mais, o paciente possui profissão lícita e endereço fixo, razão pela qual a imposição de medidas cautelares alternativas é suficiente.

Sendo assim, apesar da louvável preocupação do juízo de primeiro grau em assegurar a ordem pública, incluída a credibilidade da justiça, é cediço que não se admite a prisão cautelar quando as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes para acautelar a sociedade e o processo, sob pena de violação à excepcionalidade da constrição antes do trânsito em julgado de decisão condenatória, como sói ser no caso destes autos.

Diante disso, impõe-se registrar que não restou demonstrada a existência do periculum libertatis do paciente, principalmente diante da inexistência de elementos fáticos concretos que justificassem a necessidade da sua prisão provisória para a garantia da ordem pública.

Por conseguinte, a despeito de presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, tem-se que, por ora, a custódia cautelar do paciente mostra-se desnecessária, ante a sua natureza excepcional, eis que não restou evidenciado de maneira cabal o seu periculum libertatis, revelando-se suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas para alcançar o mesmo resultado almejado, porém com menor gravame aos seus direitos fundamentais [...].”

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Não obstante a decretação da prisão
preventiva
do paciente encontre-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, estes não demonstram a sua periculosidade e tampouco justificam a indispensabilidade da medida extrema. Diante disso, ainda que reconhecendo a gravidade e a relevância do evento criminoso imputado ao paciente, a prisão cautelar é desproporcional diante do contexto fático e da atual sua situação processual, sobretudo pelo fato de que, in casu, a ordem pública pode ser acautelada por meio de medidas alternativas à prisão.”
(HC NU 1014485-05.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 26.7.2023)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: “
1) comparecimento obrigatório a todos os atos do processo; 2) comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar as suas atividades; 3) manter sempre atualizado seu endereço nos autos; 4) uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira”
(CPP, art. 319, I e IX), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023